Tribunal: TJDFT
Processo: 0720468-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. COBRANÇAS DE DESPESAS DE IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA. SERVIÇO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE. USUFRUTO. IPTU E TAXAS DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DO DETENTOR EFETIVO DA POSSE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade pelo pagamento dos serviços de fornecimento de água e energia elétrica é de natureza pessoal, devendo ser direcionada a quem efetivamente utilizou o serviço.

2. Os débitos decorrentes das taxas condominiais e IPTU têm natureza “propter rem”, ou seja, surgem em razão do imóvel ou em função dele, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário.

3. No caso, a autora já exercia a posse e o usufruto do imóvel antes da transferência de titularidade, razão pela qual deve responder pelos débitos inerentes.

4. Apelação conhecida e não provida.